Tribunal: TJDFT
Processo: 0039288-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0039288-58.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 15232977, a agravada JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA solicita a restituição do prazo para retirada de peças do processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, em razão das medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Defiro conforme requerido, devendo a restituição do referido prazo ocorrer após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007